Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Inteligência do Art. 1.699 do Código Civil.
2. Ausente demonstração consistente da alteração da capacidade financeira do Alimentante, não se mostra deferível a redução dos alimentos devidos ao filho menor.
3. Recurso conhecido e desprovido.